Tribunal: TJMT
Processo: 1000852-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000852-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), VALDOMIRO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 795.469.191-87 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MINOZZO - CPF: 025.137.761-00 (AGRAVADO), ANDRE BASSI ZACARKIM - CPF: 763.398.231-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO REALIZADA POR APLICATIVO DE MENSAGEM SEM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PAGAMENTO NÃO COMPROVADA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo executado contra decisão interlocutória que rejeitou alegações de nulidade da citação na fase de conhecimento e da intimação na fase de cumprimento de sentença, nos autos de ação monitória convertida em cumprimento de sentença. O Agravante sustenta que a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp não observou os requisitos legais e que a intimação pessoal para pagamento não se concretizou, o que lhe causou prejuízos financeiros com a imposição de multa e honorários advocatícios. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a declaração de nulidade dos atos processuais viciados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação realizada via aplicativo de mensagens na fase de conhecimento atendeu aos requisitos legais e jurisprudenciais que garantem a autenticidade e a segurança do ato; (ii) estabelecer se houve intimação pessoal válida do devedor revel e sem patrono constituído para pagamento ou impugnação na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 513, § 2o, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação por meio do aplicativo WhatsApp deve atender aos requisitos de autenticidade previstos na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quais sejam: (i) confirmação do número de telefone do citando; (ii) confirmação escrita do recebimento da mensagem; e (iii) envio de foto individual do citando, sendo insuficiente a mera certidão de oficial de justiça que não documenta a confirmação escrita ou a fotografia exigidas.

4.

A ausência de confirmação escrita do recebimento e da fotografia do Agravante implica o descumprimento dos requisitos legais, tornando a citação realizada via WhatsApp nula.

5.

A intimação pessoal do devedor revel, sem patrono constituído, na fase de cumprimento de sentença deve ser realizada por carta com aviso de recebimento assinado pessoalmente, conforme o art. 513, § 2o, II, do CPC. No caso, o aviso de recebimento da primeira tentativa de intimação foi assinado por terceira pessoa, e a segunda tentativa foi acompanhada de anotação de que o destinatário mudou-se, o que inviabiliza o cumprimento da exigência legal.

6.

A ausência de intimação pessoal válida prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa, impedindo o devedor de realizar o pagamento voluntário e acarretando-lhe ônus financeiros indevidos, tais como multa e honorários advocatícios.

7.

A declaração de nulidade da citação e da intimação impõe o reconhecimento da nulidade de todos os atos subsequentes, com o retorno do processo ao estado anterior à prática dos atos viciados, assegurando-se ao Agravante a devida oportunidade de defesa e contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação realizada por meio do aplicativo de mensagens, para ser válida, deve atender aos requisitos de autenticidade estabelecidos na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consistentes na confirmação do número de telefone, confirmação escrita de recebimento e apresentação de fotografia individual do citando.

2.

Na fase de cumprimento de sentença, o devedor revel e sem patrono constituído deve ser intimado pessoalmente para pagamento ou impugnação, por carta com aviso de recebimento devidamente assinado pelo destinatário, sob pena de nulidade dos atos subsequentes.

3.

A ausência de citação ou de intimação pessoal válida compromete a regularidade processual e enseja a nulidade dos atos subsequentes, assegurando-se ao devedor o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 239, §1o; 246; 513, §2o, II; 525, §1o, I; 247; 272, §9o; Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 641.877/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 03.05.2022; STJ, RHC 159560/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 03.05.2022; STJ, HC 652.068/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 13.06.2022; STJ, REsp 1930225/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.06.2021; TJMT, AI 1024990-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 06.11.2024; TJMT, AI 1035788-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18.02.2025; TJMT, AI 1034715-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Valdomiro Alves de Oliveira, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000471-68.2023.8.11.0015, que rejeitou as nulidades da citação e intimação alegadas pelo Agravante, determinando o prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que a citação ocorrida na fase de conhecimento foi realizada via aplicativo de mensagens sem observância dos requisitos legais, o que a torna nula.

Aduz, ainda, que a intimação para pagamento na fase de cumprimento de sentença foi realizada de forma irregular, visto que a assinatura exarada na correspondência não lhe pertence e que, além da assinatura questionada, consta a anotação "mudou-se" no mesmo aviso de recebimento dos Correios.

Argumenta que a ausência de intimação pessoal lhe causou prejuízos financeiros, pois impossibilitou o pagamento voluntário do débito, ensejando a incidência de multa e honorários advocatícios.

Com tais razões, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os atos constritivos e expropriatórios até a análise do mérito recursal, bem como o reconhecimento da nulidade dos atos processuais viciados.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O preparo recursal foi recolhido, conforme comprovante de id. 263240751.

O pedido de efeito suspensivo foi, por este relator, concedido, id. 265357269.

A Recorrida apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do recurso (id. 270274853).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a parte agravante se insurge da decisão que rejeitou alegações de nulidades de citação e intimação em cumprimento de sentença de ação monitória.

Fundamentou que

a citação na fase de conhecimento é nula por não atender requisitos de autenticidade do
WhatsApp
; que a intimação na execução é inexistente, pois não houve intimação pessoal.

Por sua vez, o agravado defende a validade da citação por meio do aplicativo
WhatsApp
e da intimação, eis que fora recebida pela esposa.

Alega que agravante tenta protelar para dilapidar patrimônio, e por essas razões, pugna pelo desprovimento total do Agravo para manutenção da decisão agravada.

O presente caso envolve uma discussão procedimental acerca da validade dos atos de citação e intimação realizados nos autos de uma ação monitória convertida em execução de título judicial.

As questões centrais dizem respeito à observância dos requisitos legais para a citação por meio do aplicativo
WhatsApp
, na fase de conhecimento, bem como sobre a necessidade de intimação pessoal do devedor na fase de cumprimento de sentença, conforme previsão do art. 513, §2o, II do CPC.

As alegações de nulidade foram suscitadas pelo executado por meio de exceção de pré-executividade, tendo sido rejeitadas pelo juízo de primeiro grau, o que ensejou a interposição do presente Agravo de Instrumento, ao qual foi concedido efeito suspensivo pelo Relator.

Assim, cinge-se à controvérsia em estabelecer se os atos de citação e intimação impugnados pelo Agravante foram realizados em conformidade com os ditames legais, de modo a preservar as garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

No tocante à citação por meio do aplicativo
WhatsApp,
extrai-se dos autos que o Oficial de Justiça certificou ter entrado em contato com o Agravante por telefone, obtido sua autorização para o envio do mandado citatório e anexos por meio do aludido aplicativo, e ratificado o recebimento mediante
print
das mensagens (id. 110878059).

Não obstante, o entendimento jurisprudencial consolidado no C. STJ, por ocasião do julgamento do HC 641.877/DF
[1]
, fixou a necessidade de observância de três requisitos de autenticidade para a validade da citação virtual: (i) confirmação do número de telefone; (ii) confirmação escrita de recebimento; e (iii) foto individual do citando.

Da análise da certidão acostada, verifica-se que não houve a confirmação escrita de recebimento pelo Agravante, tampouco foi juntada sua foto, restando desatendidos dois dos três requisitos exigidos pela Corte Superior.

Assim, ainda que se reconheça o esforço do meirinho em promover a citação de forma eletrônica, ela não pode ser considerada válida à luz dos parâmetros fixados.

A mera menção genérica à "aceitação" e "confirmação de recebimento" não supre a ausência de confirmação expressa, documental, emanada diretamente do citando, consoante exigido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ademais, a presunção de fé pública da certidão deve ser interpretada em conjunto com a observância dos requisitos legais, não podendo, por si só, convalidar ato eivado de vícios formais insanáveis.

À propósito, este é entendimento pacificado desta Corte de Justiça, como cito:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. REQUISITOS DA PORTARIA CONJUNTA 412/2021/TJMT NÃO OBSERVADOS. NULIDADE DO ATO. EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO DE CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que indeferiu o pedido de nova citação do recorrido Júlio César Francisco, em ação de cobrança de cédula de crédito bancário. O recorrido foi citado por meio do aplicativo WhatsApp, com a anexação de imagem de sua CNH como comprovação da identidade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na validade da citação eletrônica realizada via WhatsApp, diante da ausência de comprovação inequívoca da identidade do destinatário e do não atendimento aos requisitos previstos na Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT.

III. Razões de decidir

3. A citação eletrônica é admitida no ordenamento jurídico, conforme o art. 246 do CPC, mas deve atender aos requisitos normativos que garantam a certeza da identidade do destinatário e sua ciência inequívoca sobre a demanda judicial.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a citação por meio de aplicativo de mensagens é válida somente quando há confirmação precisa do destinatário, mediante a conjugação de número telefônico, confirmação escrita e fotografia individual.

5. A ausência de resposta expressa do recorrido, bem como a inexistência de registro da entrega dos documentos que acompanham o mandado de citação, configuram falha na diligência, comprometendo a validade do ato citatório.

6. Diante da incerteza quanto à regularidade da citação, a jurisprudência recomenda a expedição de novo mandado citatório, preferencialmente por meio presencial, evitando a nulidade dos atos subsequentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para declarar a nulidade da citação do recorrido Júlio César Francisco e determinar a expedição de novo mandado citatório, a ser cumprido pelo oficial de justiça de forma presencial.

Tese de julgamento: “A citação por meio de aplicativo de mensagens, para ser válida, deve atender aos requisitos regulamentares previstos na Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT, incluindo a identificação inequívoca do destinatário, mediante apresentação e registro de documento oficial com foto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 246, 247; Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 159560/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.05.2022; TJMT, AI 1024990-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024. (N.U 1035788-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL EM COMUNIDADE RURAL – CONTESTAÇÃO CONSIDERADA INTEMPESTIVA – CITAÇÃO REALIZADA PELO APLICATIVO “WHATSAPP” – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A IDENTIFICAÇÃO DO RECEPTOR DAS MENSAGENS – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Embora não haja óbice à citação por WhatsApp, é necessária a certeza de que o receptor das mensagens trata-se do Citando” (STJ, HC 652.068/DF).

(N.U 1034715-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025).

No que tange à alegada ausência de intimação pessoal do devedor para pagamento ou apresentação de impugnação na fase de cumprimento de sentença, os elementos constantes dos autos corroboram a tese sustentada pelo Agravante.

Com efeito, o art. 513, §2o, II do CPC determina que o devedor revel, sem patrono constituído, deve ser intimado pessoalmente para cumprir a sentença, por carta com aviso de recebimento.

Tal comando legal visa assegurar a ciência inequívoca do réu acerca da formação do título executivo e da necessidade de adimplir a obrigação certificada, sob pena de prosseguimento da execução forçada.

Na espécie, verifica-se que a primeira tentativa de intimação por carta (id. 119680434) foi recebida por terceira pessoa, contrariando a exigência legal.

Embora a segunda tentativa (id. 121404428) registre assinatura no aviso de recebimento, o próprio carteiro consignou que o destinatário "mudou-se", fato corroborado pela nova tentativa infrutífera (id. 121641476).

É cediço que o defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença.

Caracteriza-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (
querela nullitatis
) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 , § 1o , I , do CPC/2015).

A norma do art. 239, § 1o, do CPC/2015 é voltada às hipóteses em que o réu toma conhecimento do processo ainda na sua fase de conhecimento.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o comparecimento espontâneo do executado na fase de cumprimento de sentença não supre a inexistência ou a nulidade da citação, eis que ao comparecer espontaneamente nessa etapa processual, o executado apenas dar-se-á por intimado do requerimento de cumprimento e, a partir de então, terá início o prazo para o oferecimento de impugnação, na qual a parte poderá suscitar o vício de citação, nos termos do art. 525, § 1o, I, do CPC. Aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 272, § 9o, do mesmo diplome legal, e de forma a prestigiar a duração razoável do processo, caso acolhida a impugnação fundada no art. 525, § 1o, I, do CPC, o prazo para apresentar contestação terá início com a intimação acerca dessa decisão. (STJ - REsp: 1930225 SP 2020/0240900-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2021).

Some-se a isso o argumento não impugnado pelo Agravado de que a falta de intimação válida privou o Agravante da opção de adimplir voluntariamente a obrigação, sem a incidência da multa de 10% e honorários de igual percentual, o que representa efetivo prejuízo financeiro suportado pela parte executada.

Dessarte, à luz dos fatos narrados e das provas coligidas, verifica-se que as nulidades apontadas pelo Agravante merecem ser acolhidas.

As irregularidades processuais cometidas, tanto na fase de conhecimento quanto na fase de cumprimento de sentença, violaram os requisitos legais atinentes à garantia do devido processo legal e do contraditório efetivo.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, alinhada aos cânones hermenêuticos, tem se orientado no sentido de que os atos processuais devem ser praticados em estrita observância às formalidades legais.

No mesmo sentido, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório representam valores ínsitos ao Estado Democrático de Direito, impondo ao Poder Judiciário o dever de zelar pela sua máxima efetividade, ainda que para tanto se imponha a declaração de nulidade de atos viciados.

Dessa forma, ainda que se reconheça os esforços do Poder Judiciário em realizar os atos citatórios por meios céleres e econômicos, como as ferramentas tecnológicas de comunicação virtual, eles devem respeitar os parâmetros fixados pela legislação e pela jurisprudência, não havendo espaço para a flexibilização demasiada a ponto de relegar a plano secundário as garantias constitucionais do processo.

No caso concreto, tanto a citação por meio do aplicativo
WhatsApp
, quanto a intimação para pagamento na execução se revelaram precárias, ferindo a ordem jurídica vigente e comprometendo a regularidade dos atos praticados.

Consequentemente, impõe-se a declaração de nulidade desses atos, bem como de todos os subsequentes que lhes são vinculados, com o retorno dos autos ao
status quo ante
, assegurando-se ao Agravante a devida oportunidade de defesa e contraditório.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para declarar a nulidade da citação realizada por meio do aplicativo
WhatsApp
, por não ter observado os requisitos de autenticidade exigidos pela jurisprudência do STJ; declarar a nulidade da intimação para pagamento ou impugnação na fase de cumprimento de sentença, ante a inobservância do comando inserto no art. 513, §2°, II do CPC; determinar a anulação de todos os atos decisórios e executivos subsequentes às nulidades ora reconhecidas; e restabelecer o procedimento ao seu estado anterior, facultando-se ao Agravante a apresentação de resposta de mérito à ação monitória (embargos monitórios), bem como renovando-se a tentativa de intimação pessoal do devedor para pagamento ou impugnação na fase executiva, conforme determinação legal.

É como voto.

[1]

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo&acao=pesquisar&livre=@CNOT=%27018055%27

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025